Tribunal: TCU
Processo: 022.384/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para apurar a indevida participação de empresa em diversas licitações durante os exercícios de 2016 e 2017, a partir da utilização do tratamento favorecido dispensado às microempresas (ME) e às empresas de pequeno porte (EPP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) para a apuração da indevida participação da Rio-Médica Hospitalar Ltda. a partir da indevida utilização do tratamento favorecido dispensado às microempresas (ME) e às empresas de pequeno porte (EPP) em diversas licitações durante os exercícios de 2016 e 2017, ofendendo os arts. 3o, I e II, § 4o, I, e 48, I, da Lei Complementar (LC) n.o 123, de 2006; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do RITCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. declarar a inidoneidade da Rio-Médica Hospitalar Ltda. para participar de processo de licitação na administração pública federal ou nos certames promovidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios a partir da aplicação de recursos federais, pelo período de 6 (seis) meses, nos termos do art. 46 da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.3. determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 9.3.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.3.1.1. à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção da providência determinada pelo item 9.2 deste Acórdão dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação; 9.3.1.2. ao órgão competente do Ministério Público Federal, para ciência e adoção das providências judiciais cabíveis; 9.3.1.3. ao Hospital Geral do Exército no Rio de Janeiro - RJ, como instituição condutora dos pregões, para ciência; e 9.3.2. arquive o presente processo.